Tribunal: TJSP
Processo: 0003534-11.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO DISPOSITIVO E ACLARAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
I – Considerando-se que o artigo 1.336 do Código Civil trata dos deveres do condomínio, de rigor, a correção do dispositivo para constar o parágrafo primeiro como sendo de aplicabilidade ao caso;
II – Considerando-se inaplicável à espécie o disposto no § 9o,

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO DISPOSITIVO E ACLARAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
I – Considerando-se que o artigo 1.336 do Código Civil trata dos deveres do condomínio, de rigor, a correção do dispositivo para constar o parágrafo primeiro como sendo de aplicabilidade ao caso;
II – Considerando-se inaplicável à espécie o disposto no § 9o, do art. 85, do CPC, impõe-se a reforma da r. Sentença para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre as 12 prestações condominiais vincendas.